Tribunal: TJDFT
Processo: 0746961-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746961-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA MILIONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA MILIONE em face da decisão proferida no bojo da ação revisional de empréstimo n. 0714098-77.2024.8.07.0020, movida em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., que rejeitou a impugnação do valor dos honorários periciais feita por ambas as partes, ao fundamento de que o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a média praticada pelos demais profissionais da área, conforme a experiência em diversos outros casos do Juízo de origem. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que o valor dos honorários periciais é excessivo e o compara aos orçamentos que colacionou na origem. Afirma que a diferença entre o valor fixado e os orçamentos juntados exige ajuste à luz da proporcionalidade e do acesso à justiça. Destaca que o pagamento da perícia, mesmo que parcelado, comprometeria a sua renda mensal e que a afirmação genérica de que o valor cobrado está na média da vara não é possível. Requer efeito suspensivo aos autos de origem até decisão final sobre o valor da perícia neste agravo e, no mérito, a revisão do valor dos honorários periciais com base nos orçamentos juntados pela agravante. Preparo recolhido. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. A agravante busca a concessão de efeito suspensivo aos autos de origem até decisão final sobre o valor da perícia neste agravo. O cabimento do agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais só se justifica pela taxatividade mitigada ante o fato de que a postergação da discussão, em preliminar de apelação, tornaria inútil a discussão com a perícia feita e paga. O efeito suspensivo em exame não é devido. Afinal, em resposta às impugnações apresentadas, o perito do Juízo deixa clara sua experiência específica em processos judiciais e o fato de a operação buscada sobrepor o mero cálculo aritmético. Destaca que a análise pericial comparará, em vários cenários, as taxas informadas, pactuadas e efetivamente aplicadas e sua conformidade com as normas do Banco Central. O trabalho ainda incluirá a verificação de eventual venda casada de seguro, a aplicação do IOF e eventuais cláusulas abusivas. Destaque-se, por fim, que o valor da hora trabalhada encontra esteio tanto na APEJUSDF - Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal (R$ 445,00/hora - ID 238796845 na origem) quanto no IBPJUD – Instituto Brasileiro de Perícia Judicial (R$ 575,00/hora - https://ibpjud.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Tabela_de_Honorarios_IBPJUD_assinado.pdf). Ante o exposto, diante do improvável provimento do recurso, NEGO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator